Tribunal: TJES
Processo: 5042519-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042519-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ERICK BASTOS EMERICH e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (GODRIVE). ACIDENTE DE TRÂNSITO POR CULPA DE TERCEIRO COM CARRO RESERVA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA E COBRANÇA DE REPARO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR FALTA DE ENVIO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FATO INCONTROVERSO NA SENTENÇA DE QUE O DOCUMENTO FOI ENTREGUE (APRESENTADO PELA PRÓPRIA REQUERIDA EM DEFESA). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por ERICK BASTOS EMERICH e TALITA DUARTE DA MOTA em face de VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA em que alega em síntese que firmou contrato de locação de veículo automotor em 09/02/2023 junto a Requerida, bem como houve a inclusão da segunda autora como condutora em 16/02/2023. Enfatiza que a cláusula 13.1 do aludido contrato prevê ampla cobertura, incluindo seguro. Ocorre que a lateral do carro originalmente locado teve avaria e foi direcionado para reparo, ocasião em que os autores solicitaram carro reserva, pois havia previsão contratual para tal benefício. Como a requerida não dispunha de veículo locou um automóvel reserva para os autores na Localiza, e, que igualmente estava abarcado pelo seguro. Aduzem que inicialmente o carro reserva era manual, e, por isso solicitaram a substituição por carro automático similar aquele originalmente locado. Contudo, no trajeto para realizar a troca do carro reserva manual pelo automático a 2ª Autora se envolveu em acidente de carro, por culpa de terceiro. Porém, a Requerida se recusou a liberar o seguro, bem como realizou cobrança vexatória no importe de R$6.720,00, mesmo com a retificação do boletim de ocorrência dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, requer a declaração de nulidade das cláusulas abusivas 9.2.8; 9.2.8; 9.2.11; 9.2.12; 9.2.14; 13.2; 13.5 (prazo); 13.8; e 13.9, declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro do montante de R$6.720,00, e, indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 para cada autor.”

2. A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial formulado pela parte autora resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: declarar inexigível o débito cobrado pela Requerida referente à avaria do veículo reserva sinistrado; determinar que a Requerida seja compelida a se abster de realizar quaisquer cobranças referentes à avaria do veículo reserva sinistrado, reclamado na presente ação aos Autores; ONDENAR a Requerida à reparação do importe de R$6.720,00, a título de danos materiais, na forma simples; CONDENAR a Requerida à reparação do importe R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais; determinar improcedente o pedido autoral com relação aos danos morais da 2ª Autora, bem como declaração de nulidade das cláusulas contratuais, em razão do princípio da boa-fé contratual e pacto sunt servanda.

3. Através de recurso inominado, a parte ré VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, interpôs Recurso Inominado (ID 15470335) buscando a reforma da sentença, alegando a ausência de responsabilidade civil, de danos materiais e de danos morais.

4. Inicialmente, em relação às preliminares arguidas pelo recorrente, rejeito-as. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Cinge-se a controvérsia em determinar se a Recorrente, VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA, agiu licitamente ao negar a liberação do seguro para o carro reserva e realizar a cobrança de R$ 6.720,00, sob a alegação de descumprimento contratual pelos Recorridos (falta de envio da documentação, notadamente o BO, no prazo).

6. A sentença de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório dos autos, foi clara e expressa ao consignar que HOUVE A ENTREGA DO DOCUMENTO. O Juízo
originário
considerou esse fato incontroverso, pois a própria Requerida (Recorrente) apresentou o boletim de ocorrência em sua defesa.Além disso, a sentença citou trecho de conversa via WhatsApp em que o 1º Autor (Erick Emerich) assevera que o BO foi entregue, juntamente com os documentos da Localiza, e que o acidente foi causado por um terceiro, cujo telefone também foi informado.

7. Uma vez comprovada a comunicação do sinistro e a entrega do Boletim de Ocorrência à parte Requerida, a alegação recursal de "ausência de responsabilidade civil" e "ausência de danos materiais" por "perda da cobertura securitária" devido à negligência dos autores, se mostra infundada, pois foi demonstrado o cumprimento da obrigação de informação. A Recorrente falhou em impugnar especificamente o fundamento da sentença de que ela própria anexou o documento aos autos.

8. A sentença reconheceu, acertadamente, a abusividade da negativa de liberação do seguro e da consequente cobrança, pois o acidente foi por culpa de terceiro. Desta forma, a cobrança referente à avaria do veículo reserva é indevida, e a Recorrente deve ser responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC.

9. A conduta da Recorrente de realizar cobrança indevida (R$ 6.720,00) de um cliente que comunicou o sinistro e entregou o BO (documento que a própria Recorrente juntou aos autos), e que ainda teve que demandar administrativamente a solução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento. O "desvio produtivo" do consumidor é um fundamento, reconhecido pela jurisprudência, para caracterizar o dano moral, pois o consumidor é obrigado a despender tempo e esforço para resolver problemas que deveriam ter sido solucionados pela empresa de forma célere. O valor de R$ 3.000,00 para o 1º Autor (titular do contrato) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano (cobrança indevida e desvio produtivo) e a capacidade econômica das partes, e não configura enriquecimento sem causa.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)